Tribunal: TJMT
Processo: 1032533-88.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032533-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[L.E. COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.531.459/0001-17 (APELADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO ENQUADRADO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. REGIME DE APURAÇÃO MENSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para determinar o enquadramento da impetrante no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, afastando o recolhimento por estimativa simplificada e por operação.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em:

(i) verificar se existia ato coator capaz de justificar a impetração do mandado de segurança, diante da alegação de ilegalidade dos regimes de estimativa simplificada e por operação;

(ii) analisar a legalidade do indeferimento do pedido de enquadramento da empresa no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS;

(iii) apreciar o pedido de condenação da impetrante por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece a ilegalidade dos regimes de estimativa simplificada e por operação do ICMS, eis que instituídos sem amparo legal.
4. Contudo, comprovou-se que, à época da impetração, a impetrante já havia sido excluída de tais regimes e enquadrada no regime de apuração normal, inexistindo ato coator a ser combatido em relação a esse tema.

5. Quanto ao pedido de enquadramento no regime de apuração mensal, não restou comprovado o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no RICMS/2014 e na Portaria nº 144/2006 da SEFAZ/MT, sendo legítimo o indeferimento administrativo.

6. Ausentes os elementos caracterizadores da litigância de má-fé, notadamente a intenção dolosa de alterar a verdade dos fatos, não há condenação cabível nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A exclusão do contribuinte dos regimes de estimativa simplificada e por operação antes da impetração do mandado de segurança afasta a existência de ato coator.

2. É legítimo o indeferimento do pedido de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS quando não comprovado o atendimento dos requisitos previstos no RICMS/2014 e Portaria nº 144/2006 da SEFAZ/MT.

3. A ausência de dolo processual impede a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 150, II; CPC, art. 80; RICMS/MT, arts. 131 e 132; Portaria SEFAZ/MT nº 144/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006364-95.2017.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 27.05.2019; TJMT, N.U 0014727-33.2015.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1032533-88.2020.8.11.0041 impetrado por AGROVERDE COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, que concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de efetuar o recolhimento do ICMS da impetrante por estimativa simplificada e por estimativa de operação, bem como para que realizasse o credenciamento da impetrante no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS na forma do art. 79 do RICMS e Portaria 144/206, sem prejuízo do preenchimento ao requisito do art. 4º, parágrafo primeiro da respectiva Portaria 144/2006 da SEFAZ/MT.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:

(i)
litigância de má-fé da impetrante, que teria alterado a verdade dos fatos, uma vez que, à época da impetração do mandamus, já não estava mais enquadrada no regime de estimativa, e sim no regime de apuração normal desde 01/09/2018;

(ii)
ausência de situação justificadora do enquadramento da impetrante no regime de apuração mensal;

(iii)
ausência de cumprimento dos requisitos legais para enquadramento da empresa no regime de recolhimento mensal de ICMS, regime especial excepcional a que a impetrante não faria jus.

(iv)
ausência de violação ao direito líquido e certo da parta Apelada e não foi evidenciada a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, de modo a denegar a segurança pleiteada na demanda, bem como para condenar a apelada em litigância de má-fé.

Sem contrarrazões e sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte
L.E. COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA - ME
impetrou mandado de segurança alegando, em síntese, que estaria sofrendo ato coator ilegal por parte do Coordenador de Cadastro e Domicílio Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda, consistente na cobrança de ICMS pelo regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação. Sustentou que tais regimes seriam ilegais e inconstitucionais, por violarem o princípio da legalidade tributária, da tipicidade tributária, da não-cumulatividade, entre outros, uma vez que teriam sido instituídos por decreto, e não por lei complementar.

Requereu que fosse reconhecido a ilegalidade do recolhimento do tributo de ICMS pelo Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, determinando-se seu enquadramento no Regime de Apuração normal e no Recolhimento mensal de ICMS, nos moldes do art. 131 cumulado com o art. 132, § 2º, inciso II, do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e artigo 4º, inciso I, da Portaria 144/2006.

O Juízo
a quo
concedeu a segruança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de efetuar o recolhimento do ICMS da impetrante por estimativa simplificada e por estimativa de operação, bem como para que realizasse o credenciamento da impetrante no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS na forma do art. 79 do RICMS e Portaria 144/206, sem prejuízo do preenchimento ao requisito do art. 4º, parágrafo primeiro da respectiva Portaria 144/2006 da SEFAZ/MT.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise da legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo violado, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que passo a analisar.

Em relação ao regime de ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO E POR OPERAÇÂO, sabe-se que a jurisprudência desta e. Corte é pacífica no sentido de reconhecer a sua ilegalidade.

No entanto, pela análise dos autos, constata-se que, conforme informado pela autoridade coatora e comprovado pelo documento de ID 38094679, a impetrante já havia sido excluída do Regime de Estimativa Simplificada e incluída no Regime de Apuração Normal do ICMS (artigo 131 do RICMS) em 03/09/2018, permanecendo assim até a data da impetração do mandamus, ocorrida em 22/07/2020.

Portanto, à época da impetração, a impetrante já não estava mais submetida ao regime de estimativa simplificada ou estimativa por operação, mas sim ao
regime de apuração normal
, com recolhimento a cada operação, nos termos do artigo 132, caput, do RICMS/MT.

Nesse contexto, embora seja reconhecida a ilegalidade do regime de estimativa por operação e regime estimativa simplificado, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não havia, no momento da impetração, ato coator a ser combatido quanto a esse aspecto, uma vez que a impetrante já não estava mais submetida a tais regimes.

O que se verifica, na verdade, é que a pretensão da impetrante era obter o enquadramento no regime de apuração normal com recolhimento mensal do ICMS, regime excepcional que, nos termos do
artigo 132, do RICMS/MT e
Portaria n.º 144/2006.

Vejamos a legislação:

“Art. 132
do RICMS/MT.
Nos termos do disposto no inciso II e na alínea a do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

[...]

§ 2°
A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses
:

I - produtor rural, pessoa física, de que trata o inciso III do artigo 808 destas disposições permanentes, que realizar operação interestadual com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
l
do inciso II do
caput
deste preceito;

II - estabelecimento pertencente a pessoa jurídica que realizar operação com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
m
do inciso II do
caput
deste preceito;
(efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2021)

III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.

§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I
- estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses
;

II -
no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT
;

III -
ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado
;

IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na
Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000
, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no
caput
do artigo 7° da referida L
ei.

[...]

§ 7° O regime especial concedido em consonância com o disposto nos §§ 2° a 6° deste artigo aplica-se também em relação à apuração e recolhimento mensal do ICMS incidente nas prestações interestaduais de serviços de transporte, nas seguintes hipóteses:

I - imposto devido pelo remetente das mercadorias arroladas nos incisos do
caput
deste artigo, na condição de substituto tributário, nas vendas tributadas, realizadas sob a cláusula CIF;

II - imposto devido pelo remetente das mercadorias arroladas nas alíneas
a
a
l
do inciso II do
caput
deste artigo, na condição de substituto tributário, em relação ao ICMS incidente sobre as prestações de serviço de transporte, dentro do território nacional, nas remessas de mercadorias para exportação e em operações equiparadas, previstas no inciso II e no § 3° do artigo 5° destas disposições permanentes;

III - imposto devido pelo transporte das mercadorias arroladas nas alíneas
a
a
l
do inciso II do
caput
deste artigo, efetuado por empresa transportadora pertencente à empresa remetente da mercadoria ou a empresa controladora, coligada ou controlada.

“
Art. 1° da Portaria n.º 144/2006. Nos termos do § 9° do artigo 132 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, e atendido ao estatuído no § 1° deste artigo, aos regimes de apuração e recolhimento do ICMS convertido para prazo indeterminado por força da redação original deste preceito aplicam-se as disposições desta portaria; (Nova redação dada ao caput do art. 1º pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

§ 1º A conversão para prazo indeterminado será realizada de ofício pela Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas ao estabelecimento que nesta data esteja apto a obter Certidão Negativa eletrônica fazendária pertinente ao ICMS e IPVA. (Substituída a remissão feita à unidade fazendária: de "Coordenadoria Geral de Informações sobre Outras Receitas" para "Superintendência de Informações sobre Outras Receitas", pela Port. 203/08)

§ 2º A Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas cassará o regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS do estabelecimento que em 30 (trinta) dias não promover o saneamento das pendências impeditivas a expedição de ofício da certidão negativa eletrônica fazendária de que trata o parágrafo anterior. (Substituída a remissão feita à unidade fazendária: de "Coordenadoria Geral de Informações sobre Outras Receitas" para "Superintendência de Informações sobre Outras Receitas", pela Port. 203/08)

§ 3º A conversão de que trata este artigo, não se aplica às hipóteses descritas no artigo 4º da presente norma.

[...]

Art. 4° Nos termos do § 9° do artigo 132 do RICMS/2014, fica submetido ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS: (nova redação dada ao caput do art. 4º pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

I na hipótese do inciso III do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal médio equivalente a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou madeira que realizar; (nova redação dada ao inc. I do art. 4º pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

II na hipótese das alíneas do inciso IV do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 2.000 (duas mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às prestações interestaduais de serviços de transporte de cargas que realizar; (Nova redação dada pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

III na hipótese do inciso V do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 5.000 (cinco mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às operações e prestações interestaduais que realizar. (Nova redação dada pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

§ 1° O registro fazendário e vigência da apuração e recolhimento mensal do ICMS de que trata este artigo serão processados junto à Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas, com observância do disposto nos §§ 6° a 8° do artigo 132 do RICMS/2014, ao estabelecimento que: (Nova redação dada ao caput pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

I - estiver apto a obter a respectiva Certidão Negativa eletrônica fazendária referente ao ICMS e IPVA;

II - for estabelecido no estado de Mato Grosso e comprovar o efetivo exercício pelo período mínimo de doze meses;

III - apresentar Certidão Negativa da Dívida Ativa fazendária, expedida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

§ 2º A Gerência de Informações Cadastrais poderá obter eletronicamente a informação de que trata o inciso I do parágrafo anterior.

§ 3º A vigência do regime de apuração e recolhimento de que trata este artigo será fixado conforme prazos abaixo estabelecidos:

I - não superior a um ano quando se tratar de primeiro registro,

observado o disposto no inciso IV deste parágrafo;

II - (revogado) (Revogado pela Port. 203/08)

III - ao prazo estabelecido em medida judicial, em sendo o caso;

IV - por prazo indeterminado a contar da inclusão em programa de desenvolvimento do Estado. (Nova redação dada pela Port. 203/08)

§ 4º O faturamento tributado mensal médio de que trata este artigo serão obtidos a partir das informações constantes da Guia de Informação e Apuração do ICMS, pertinentes ao exercício imediatamente anterior.

§ 4º-A O enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal na forma prevista neste artigo a determinado estabelecimento do mesmo titular, poderá ser estendido aos demais quando atendidas as exigências arroladas nos incisos I e III do § 1º. (acrescentado o § 4º-A pela Port. 203/08, efeitos a partir 01/09/2008)

§ 5º Os contribuintes alcançados pelo disposto nos incisos II e III do caput ficam sujeito, ainda, ao credenciamento no sistema de EDIFiscal. (sem destaque no original)”.

Todavia, no caso dos autos,
a impetrante/apelada
não demonstrou nos autos que protocolou perante a SEFAZ/MT o requerimento administrativo solicitando o seu
enquadramento no
Regime de Apuração mensal de ICMS, e que preencheu todos os requisitos necessários para realizar o recolhimento do tributo de forma mensal e no mês subsequente
.

Pelo contrário, conforme se observa do documento de ID 318156356, o regime de recolhimento mensal foi indeferido pelos seguintes motivos:

“Processo INDEFERIDO

1. O contribuinte não apresenta recolhimento do ICMS, em CADA MÊS, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT, no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido - Inciso II do § 3º do artigo 132 do RICMS/2014/MT;

2. Falta formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Inciso IV do § 3º do artigo 132 do RICMS/2014/MT.

CONCLUSÃO: Processo INDEFERIDO conforme os itens acima especificados”.
(Id. 318156356)

Dessa forma, tendo em vista que a Apelada no momento do requerimento administrativo
n
ão preenchia de forma cumulativa todos os requisitos dispostos no RICMS/2014 e
Portaria

n
º 144/2006, entendo que o ato do indeferimento do benefício de recolhimento do tributo na modalidade mensal
n
ão se mostra ilegal e/ou arbitrário.

No mesmo sentido já se manifestou esta e. Corte em caso semelhante.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR - REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. I. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria n o 144/2006. II.
Não configura ilegalidade indeferimento do pedido de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, quando não há preenchimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente
. III. Agravo de Instrumento desprovido”.
(TJMT - N.U 1006364-95.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.

DECISÃO DEFINITIVA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INÉRCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO ASSENTAMENTO DO ATO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS. PORTARIA Nº 144/2006. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA RATIFICADA.

Evidenciada a inércia da autoridade fazendária em proceder à inscrição do débito regularmente formalizado após julgamento definitivo no contencioso administrativo, deve ser concedida a ordem mandamental para o fim de inscrição em dívida ativa.

Para o enquadramento e permanência no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006, sem o qual carece-lhe direito líquido e certo
. Sentença ratificada, em remessa necessária”.

(TJMT - N.U 0000522-96.2015.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECUROS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006
.
Não havendo o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente, o indeferimento do pedido de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não configura ilegalidade, o que implica a denegação da segurança postulada no writ
”.
(TJMT - N.U 0014727-33.2015.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017)

Da mesma forma, não visualizo possível violação ao princípio da isonomia no ato praticado pela autoridade impetrada, pois, nos termos do art.150, II, da CF/88, o tratamento uniforme deve ser dado para os contribuintes que se encontram na mesma situação jurídico tributária, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

II -
instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente
, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; [...]”.

Com efeito, os contribuintes devem ser tratados de forma iguais na medida de suas igualdades e desiguais na medida de suas desigualdades.

No caso dos autos, uma vez que a impetrante/apelada não preencheu os requisitos para o deferimento do benefício do recolhimento do tributo na modalidade mensal, ela não se encontra em igualdade com os contribuintes que preencheram todos os pressupostos para o deferimento do
regime especial de recolhimento da exação.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação do mandado de segurança.

Sustenta ainda a recorrente que a apelada deve ser condenada em litigância de má-fé, pois teria alterado a verdade dos fatos, uma vez que, à época da impetração do mandamus, já não estava mais enquadrada no regime de estimativa, e sim no regime de apuração normal desde 01/09/2018.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, leciona o ilustre doutrinador Nelson Nery Junior:

“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito”. (in Código de Processo Civil Comentado, 11ª ed., 2010, p. 226) (Destaquei)

Com efeito, para a condenação da parte autora em litigância de má-fé se faz necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 80, do Código de Processo Civil, bem como que a sua conduta, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, como cito:

“Art. 80 do CPC. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito

Ne hipótese entendo que não estão presentes os requisitos necessários para tal condenação.

Embora tenha havido imprecisão nas alegações da impetrante quanto ao regime de tributação a que estava submetida à época da impetração, não se vislumbra a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para obtenção de objetivo ilegal, requisitos necessários para a caracterização da litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Outrossim, conforme mencionado alhures, pela leitura da inicial é possível observar que a pretensão da impetrante era, na verdade, o seu enquadramento no regime de apuração e recolhimento de forma mensal do ICMS.

Assim, deixo de condenar a impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Da Remessa Necessária

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação, o que implica em retificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para denegar a segurança pleiteada na exordial, todavia, deixo de condenar a impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários para tal condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025